Tribunal: TJBA
Processo: 8000586-15.2020.8.05.0088
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-11-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000586-15.2020.8.05.0088

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE GUANAMBI

Advogado(s)
:
ALEXANDRE GUANAIS TEIXEIRA registrado(a) civilmente como ALEXANDRE GUANAIS TEIXEIRA, NILSON NILO RODRIGUES PEREIRA, ADRIANA PRADO MARQUES

APELADO: BERNADETE COTRIM PIMENTEL e outros (5)

Advogado(s)
:
RODRIGO RINO RIBEIRO PINA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL
. DIREITO ADMINISTRATIVO.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MUNICÍPIO DE GUANAMBI. SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS. SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. ADICIONAL DE INCITIVO POR TITULAÇÃO. LEI MUNICIPAL N.º 1.089/2016.
ILEGALIDADE DO ATO DE DESCUMPRIMENTO DE DIREITO SUBJETIVO POR RESTRIÇÕES ORÇAMENTÁRIAS PREVISTAS NA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
De início, verifica-se que o ponto controvertido nos autos é acerca do pagamento do adicional de incentivo por titulação na remuneração das servidores conforme previsão do artigo 49 da Lei Municipal n.º 1.089/2016.

2.
A Lei Municipal nº 1.089/2016, que estabelece em seu art. 49, as regras para concessão do adicional de incentivo por titulação aos profissionais do magistério.

3.
Mister se faz ressaltar que os limites de despesas com pessoal, fixados pela Lei de Responsabilidade Fiscal não pode servir de fundamento ao Poder Público para impedir o direito dos servidores públicos a perceberem a vantagem já assegurada por lei.

4.
A Lei Complementar n.º 101/2000 prevê em seu art. 22, diversas vedações impostas ao Poder Público em caso de extrapolação dos limites de gastos orçamentários, entretanto entre as proibições não está a progressão funcional dos Servidores Públicos ou reenquadramento decorrente de lei.

5.
O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp: 1878849 TO 2020/0140710-7, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1.075), fixou a seguinte tese: “é ilegal o ato de não concessão de progressão funcional de servidor público, quando atendidos todos os requisitos legais, a despeito de superados os limites orçamentários previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal, referentes a gastos com pessoal de ente público, tendo em vista que a progressão é direito subjetivo do servidor público, decorrente de determinação legal, estando compreendida na exceção prevista no inciso I do parágrafo único do art. 22 da Lei Complementar n.º 101/2000”.

6.
O Poder Judiciário não pode legitimar a atuação da Administração Pública, retirando dos servidores seu direito legalmente garantido. A omissão do Município, frente a sua própria legislação, afronta o princípio da legalidade, segurança jurídica e boa-fé objetiva, merecendo intervenção do judiciário.

Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de apelações cíveis n.º
8000586-15.2020.8.05.0088
tendo como apelante
Município de Guanambi
e como apeladas
Bernadete Cotrim Pimentel e outras
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer e negar provimento ao recurso,
conforme voto da Relatora.

Sala de Sessões,

de

de 2024.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG22